Tribunal: STF
Processo: HC 264944
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.028.535/DF.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, em contexto de violência doméstica. 



    Buscando o trancamento da ação penal, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que denegou a ordem.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, o Ministro Relator reconsiderou a decisão agravada “para, de ofício, conceder a ordem, a fim de reconhecer a nulidade do aditamento da denúncia e determinar a reabertura da instrução, com a apresentação de nova resposta e a produção de provas pertinentes ao novo contexto fático”, em decisão assim fundamentada: 



    Extrai-se dos autos que o paciente responde a ação penal pela suposta prática do delito previsto no art. 147-B do Código Penal. A denúncia descreveu, em síntese, que, em 03/10/2022, entre 8h e 18h, no EMI Bloco A, Esplanada dos Ministérios, Brasília /DF, o denunciado teria causado dano emocional à vítima (e-STJ, fls. 48/50). Antes, houve audiência de justificação relacionada a medidas protetivas, realizada em 13/10/2022 (e-STJ, fls. 46/47). No curso da instrução, o Ministério Público promoveu aditamento para correção do local do fato, passando a constar SQNW 300, Bloco O, Apartamento 404, Brasília/DF (e-STJ, fls. 59/60).



    [...] 



    Verifica-se que a denúncia descreveu a ocorrência dos fatos no “EMI Bloco A, Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF” (e-STJ, fls. 48/49), ao passo que o aditamento promoveu a alteração do local para “SQNW 300, Bloco O, Apto 404, Brasília /DF” (e-STJ fls. 59/60). 



    A alteração de forma substancial dos fatos narrados, em especial o local de ocorrência, tem repercussão direta na dinâmica probatória e no exercício do contraditório e da ampla defesa. Como regra, o art. 569 do Código de Processo Penal disciplina que as omissões e irregularidades sanáveis podem ser supridas a qualquer tempo antes da sentença. 



    Todavia, não se admite aditamento para inserir ou modificar elementos fáticos já cognoscíveis ao tempo do oferecimento da denúncia, sob pena de ofensa ao devido processo legal e de cerceamento de defesa, sobretudo quando a alteração repercute na necessidade de nova estratégia defensiva e de produção de provas específicas relacionadas ao novo contexto espacial dos fatos. 



    Nesse caso, não se limita à correção de erro material, pois há modificação relevante do fato narrado, exigindo a reabertura da fase instrutória, com nova resposta e oportunidade de prova. Caso contrário, haverá prejuízo concreto, já que um dos principais argumentos da estratégia defensiva consistia em demonstrar, justamente, que o paciente não se encontrava no local indicado na data e horário apontados na denúncia (eSTJ, fl. 53). 



    A orientação desta Corte é no sentido de que alterações substanciais na peça acusatória, mesmo sob o rótulo de aditamento, devem observar o contraditório e ensejar a reabertura dos atos defensivos indispensáveis.



    [...]



    Dessa forma, verifica-se ilegalidade manifesta apta a justificar a concessão de ofício. A modificação do local do fato, com deslocamento do cenário delitivo, não se confunde com mera correção formal. A manutenção do aditamento, tal como operado, sem reabertura da instrução, acarreta cerceamento de defesa.



    Deve, pois, ser reconhecida a nulidade do aditamento, com a determinação de que seja reaberta a instrução, assegurando à defesa prazo para nova resposta e oportunidade de produzir provas pertinentes ao novo contexto, em linha com o princípio da não surpresa. 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada para não conhecer do habeas corpus e, de ofício, conceder a ordem, a fim de reconhecer a nulidade do aditamento da denúncia e determinar a reabertura da instrução, com a apresentação de nova resposta e a produção de provas pertinentes ao novo contexto fático.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para “o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, decorrente da nulidade do aditamento da denúncia declarada pelo STJ [...], o que no entender da defesa do paciente impossibilita a ‘reabertura da instrução, com a apresentação de nova resposta e a produção de provas pertinentes ao novo contexto fático”, tendo em vista que a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam (art. 573, § 1º do CPP), razão pela qual deve também ser declara também nula a denúncia inicialmente oferecida pelo MP”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2025. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente